Tribunal: TJMT
Processo: 1019571-88.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019571-88.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LUIS FELIPE CABRERA RODRIGUES - CPF: 398.915.108-83 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGANTE), CAFEEIRA FAMA LTDA - ME - CNPJ: 24.970.790/0001-04 (EMBARGADO), EDSON FREITAS FAGUNDES - CPF: 238.349.279-53 (EMBARGADO), SIDNEI JOSE LUI - CPF: 382.245.268-87 (EMBARGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), FERNANDO ADDINY ZIROLDO - CPF: 333.742.678-66 (ADVOGADO), EVALDO GUSMAO DA ROSA - CPF: 241.112.791-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CONSTRIÇÃO DE ATIVOS DE CÔNJUGE – CASAMENTO EM REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS – AÇÃO EXECUTIVA EM TRÂMITE HÁ MAIS DE 26 ANOS – IMPORTÂNCIA DO COTEJO ENTRE A DATA EM QUE A DÍVIDA FOI CONTRAÍDA E SE FOI ANTES OU DEPOIS DO CASAMENTO – VIABILIDADE DO INDEFERIMENTO – PEDIDO DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE BLOQUEIO DE BENS – SISTEMA SISBAJUD – “TEIMOSINHA” – VIABILIDADE DA FERRAMENTA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA EFICÁCIA – MANUTENÇÃO PARCIAL - AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DATA DO CASAMENTO E DA EFETIVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍCIO – TENTATIVA DE REANÁLISE DO ACÓRDÃO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que se trate de casamento com comunhão universal de bens, mostra-se importante a verificação da data em que a dívida executada foi contraída, e em que o casamento se efetivou, sobretudo porque apenas a execução existe há mais de 26 anos, de modo que a dívida é ainda anterior, não sendo viável a constrição unicamente em razão do regime de casamento.

É viável a utilização de ferramenta que proporciona a reiteração automática de bloqueio de bens – SISTEMA SISBAJUD, em homenagens aos princípios da celeridade e da eficácia, a fim de que seja aperfeiçoado o trabalho do judiciário.

“(...) Inexiste justificativa para a recusa do magistrado em fazer uso da nova ferramenta disponibilizada no sistema SISBAJUD, apelidada de "teimosinha", pela qual é reiterada a ordem de bloqueio de valores até o limite do débito exequendo, porquanto se trata de funcionalidade que visa garantir maior celeridade, eficácia e aperfeiçoar o trabalho dos operadores da justiça. Recurso provido”. (TJ-MG - AI: 10000211936646001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 12/04/2022, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2022)”.

Rejeita-se os Embargos de Declaração quando não demonstrados de forma cabal quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, não cabendo, pela via dos aclaratórios, a reanálise do julgado, quando não existentes tais vícios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO SISTEMA S/A,

em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DEU PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso de Agravo de Instrumento n.
1019571-88.2022.8.11.0000
interposto por
BANCO SISTEMA S/A,
tendo como Agravados:
CAFEEIRA FAMA LTDA – ME e OUTRO(S)
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, o Banco Recorrente “(...)
informa que opôs o presente recurso apenas para que seja suprida omissão no tocante à comunicabilidade da dívida contraída pelo embargado Edson ao seu cônjuge posteriormente à celebração do casamento sob o regimento de comunhão universal de bens”; que “(...) o Embargante noticiou que “o executado Edson de Freitas Fagundes é casado com a Sra. Edna Maria Fagundes (CPF no 190.398.679-68) desde 25/07/1975, sob o regime da comunhão universal de bens, e a dívida ora executada, consubstanciada em contrato de mútuo, foi firmada em 09/08/1995 (ID 56916906)”; que “(...) não há dúvida que a dívida foi contraída posteriormente à celebração do casamento, diga-se, há mais de 20 (vinte) anos da celebração do casamento”.

Requer o acolhimento do recurso, “(...) considerando-se a farta jurisprudência do E. TJMT, E. TJSP e C. STJ acostada nas razões do agravo de instrumento, (...) a fim de que seja suprida a omissão acima relacionada a fim de que sejam apreciados as razões e o pedido formulados no tópico 2.2 do agravo de instrumento (ID 145015674)”.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO SISTEMA S/A,
em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DEU PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso de Agravo de Instrumento n.
1019571-88.2022.8.11.0000
interposto por
BANCO SISTEMA S/A,
tendo como Agravados:
CAFEEIRA FAMA LTDA – ME e OUTRO(S)
, nos termos do voto do Relator.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CONSTRIÇÃO DE ATIVOS DE CÔNJUGE – CASAMENTO EM REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS – AÇÃO EXECUTIVA EM TRÂMITE HÁ MAIS DE 26 ANOS – IMPORTÂNCIA DO COTEJO ENTRE A DATA EM QUE A DÍVIDA FOI CONTRAÍDA E SE FOI ANTES OU DEPOIS DO CASAMENTO – VIABILIDADE DO INDEFERIMENTO – PEDIDO DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE BLOQUEIO DE BENS – SISTEMA SISBAJUD – “TEIMOSINHA” – VIABILIDADE DA FERRAMENTA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA EFICÁCIA – MANUTENÇÃO PARCIAL - AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE.

Ainda que se trate de casamento com comunhão universal de bens, mostra-se importante a verificação da data em que a dívida executada foi contraída, e em que o casamento se efetivou, sobretudo porque apenas a execução existe há mais de 26 anos, de modo que a dívida é ainda anterior, não sendo viável a constrição unicamente em razão do regime de casamento.

É viável a utilização de ferramenta que proporciona a reiteração automática de bloqueio de bens – SISTEMA SISBAJUD, em homenagens aos princípios da celeridade e da eficácia, a fim de que seja aperfeiçoado o trabalho do judiciário.

“(...) Inexiste justificativa para a recusa do magistrado em fazer uso da nova ferramenta disponibilizada no sistema SISBAJUD, apelidada de "teimosinha", pela qual é reiterada a ordem de bloqueio de valores até o limite do débito exequendo, porquanto se trata de funcionalidade que visa garantir maior celeridade, eficácia e aperfeiçoar o trabalho dos operadores da justiça. Recurso provido”. (TJ-MG - AI: 10000211936646001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 12/04/2022, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2022)”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

E da leitura das razões dos Embargos tem-se que, efetivamente, não há demonstração cabal das alegações.

Ademais, não há omissão, mas sim tentativa de reanálise do julgado, o que é vedado pela via dos aclaratórios.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023